Tribunal: TJBA
Processo: 8076427-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076427-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON DIAS DA CRUZ Advogado(s): SABRINA MOREIRA BATISTA SILVA FREIRE, FABIO JOSE DA SILVA FREIRE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO EM TRATAMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE PARÂMETROS DA ANS COMO REFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor, idoso com mais de 80 anos e em tratamento médico domiciliar (home care), pleiteia a limitação das mensalidades de plano de saúde após sucessivos aumentos decorrentes de migração contratual, com autorização para depósito judicial do valor anterior. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes sucessivos aplicados em plano de saúde coletivo, sem demonstração de base técnica atuarial, configuram prática abusiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de limitar provisoriamente os valores cobrados e garantir a continuidade do tratamento médico. III . Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas abusivas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente em contratos de adesão, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente. 4. A ausência de regulação direta da ANS quanto aos índices de reajuste em planos coletivos não autoriza aumentos arbitrários, devendo ser observados os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio contratual. 5. A operadora não demonstra a base técnica atuarial que justifique os aumentos aplicados, o que evidencia, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade. 6. O aumento superior a 120% no período analisado, sem justificativa clara, revela desproporcionalidade apta a comprometer a capacidade financeira do consumidor idoso e hipervulnerável. 7. O Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial dos reajustes em planos coletivos, com verificação concreta de eventual abusividade e necessidade de apuração técnica posterior. 8. O perigo de dano se configura diante do risco de interrupção de tratamento essencial à saúde e à vida do agravante, que depende de assistência contínua em regime de home care. 9. A limitação provisória dos reajustes, com base nos índices da ANS como parâmetro técnico, mostra-se medida adequada e reversível, pois eventual prejuízo da operadora é patrimonial e passível de compensação futura. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8076427-13.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, EDSON DIAS DA CRUZ e, parte Agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator